Tribunal: STF
Processo: Rcl 92269
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Pinhão Empreendimentos e Participações S.A., contra decisões proferidas pelo 1ª Vara do Trabalho de Mossoró e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos autos dos Processos n. 0146900-22.1994.5.21.0011 e n. 0000244-17.2022.5.21.0011, respectivamente.
Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que as autoridades reclamadas violaram a orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral, ao mantê-la na fase de execução sem que tivesse participado do processo de conhecimento.
Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:

“3 Pede permissão, neste passo inicial, para apresentar escorço do que processado, a fim de que melhor seja apreciado seu inconformismo.
Com efeito, a autora originariamente não faz parte do polo passivo do feito originário, contudo, tomou conhecimento que a Juíza Titular da 1ª Vara do Trabalho de Mossoró houve por bem incluí-la no polo passivo para responder por créditos trabalhistas , embora totalmente estranha à lide em questão, sem a instauração de IDPJ.
4 Como decorrência da equivocada inclusão no polo passivo sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi determinada, em 08/04/2022, a expedição de Carta Precatória Executória a fim de efetivar penhora e avaliação do hotel cujo antigo nome é Hotel Frontenac Ltda., situado na Avenida Paulo Ribas, 295, lotes 32 e 33, Vila Inglesa - Bairro Capivari – Cidade de Campos do Jordão – Estado de São Paulo. 
O Hotel Frontenac Ltda teve sua razão social alterada para Hotel Frontenac S/A nos idos de abril de 2013 e, mais recentemente, nova alteração na razão social foi promovida para constar como sendo Pinhão Empreendimentos e Participações S/A, conforme incluso estatuto. 
5 Merece relevo o fato que o juízo sequer instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e tomou como base para incluir a peticionária no polo passivo uma suposta e equivocada sucessão de grupos empresariais, incluindo a executada original. 
Em suma: foi determinada a inclusão da autora no polo passivo lastreado na suposta condição de sucessora da executada original e sob a falsa premissa de que se tratam de empresas de mesmo grupo econômico.  
6 Ato contínuo, a reclamante opôs embargos de terceiros extintos sem resolução do mérito, sendo posteriormente interposto agravo de petição ao Tribunal Regional do Trabalho da 21 ª Região, que entendeu por negar provimento ao Agravo de Petição interposto mantendo a decisão de primeiro grau que extinguiu o feito sem exame do mérito por ilegitimidade de parte ativa da reclamante e por ilegitimidade de parte passiva da empregadora do autor do feito principal. 
Ato contínuo, foi interposto recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, ao qual foi negado seguimento, sendo posteriormente interposto agravo de instrumento, o qual está pendente de julgamento. 
7 Entretanto, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região implicou em ofensa à jurisprudência e à autoridade do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: que versem sobre a questão da inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem sua participação em processo de conhecimento, conforme Tema 1.232, pendente de julgamento, exatamente a hipótese dos autos principais. Todavia, a inclusão da reclamante no polo passivo do feito principal implicou em ofensa à jurisprudência e à autoridade do Supremo Tribunal Federal vez que sequer houve a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, pois A INCLUSÃO SE DEU DE OFÍCIO, inaudita altera parte, com a imediata determinação de penhora, em violação ao decidido no Tema 1.232. 
8 Desta forma, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e, por conseguinte, todas as decisões posteriores, implicaram em ofensa à jurisprudência e à autoridade do Supremo Tribunal Federal (...)”. (eDOC 1, pp. 3-6)

Defende, assim, que “a execução principal, não houve, nunca, requerimento de inclusão da autora ao polo passivo da lide, sendo certo que tal inclusão foi fundamentada em relatório de investigação patrimonial, sendo certo que a autora só tomou ciência do feito quando já incluída no polo passivo e após a determinação da penhora”. (eDOC 1, p. 17)
Diante disso, reforça que “reconhecido que no processo principal não foi instaurado IDPJ, e que a reclamante não participou da fase de conhecimento da ação principal, de rigor a incidência do disposto no Tema 1232 desta Suprema corte, pois ainda que alegada a sucessão empresarial ou abuso de personalidade jurídica deve-se observar o regramento do art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC, qual seja, a instauração do incidente de personalidade jurídica, o que o Regional confirma que não foi efetuado nos autos do processo principal”. (eDOC 1, pp. 18-19)
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, bem como dos atos constritivos e expropriatórios direcionados à reclamante. No mérito, postula a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, no ponto em que afastou a aplicação do Tema 1.232-RG.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOCs 20 e 22).
A citação da parte beneficiária restou frustrada, consoante informação de eDOC 23 (ID: 26b26550).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral pugnou pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1232 RG. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PARECER PELA NEGATIVA SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 25, ID: d320eff3)

Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 72.928/RN, de minha relatoria, conforme certidão acostada no eDOC 15 (ID: c6b8da3a).
É o relatório.
Decido.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
No caso dos autos, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, entendo presente situação excepcionalíssima apta a justificar o conhecimento da presente reclamação. 
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado o requisito do esgotamento prévio das vias ordinárias em hipóteses em que, por exemplo, está demonstrada a absoluta urgência, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda quando a controvérsia versa sobre ato manifestamente ilegal ou teratológico. O próprio escopo da reclamação constitucional – garantir a autoridade das decisões do STF ou preservar a competência da Corte – recomenda, em situações excepcionais, o seu processamento imediato, notadamente para prevenir a consolidação de situações potencialmente irreversíveis.
Nesse sentido, admitir o trâmite da reclamação, nas circunstâncias descritas, revela-se medida necessária para evitar que o pleito da reclamante seja esvaziado pela demora processual, especialmente diante de atos que impliquem restrição imediata e significativa ao seu patrimônio.
No ponto, reforço que, caso não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, resultando no perecimento do direito pleiteado enquanto se busca o exaurimento das instâncias de origem. 
Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito.
Conforme relatado, a empresa reclamante sustenta ofensa ao decidido no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral, diante de sua inclusão em Processo Executório n. 0146900-22.1994.5.21.0011, sem que tenha participado da fase de conhecimento.
No ponto, cumpre ressaltar que o Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do referido paradigma, fixou a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.

Como se observa, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC. 
Ressalta-se, ainda, que Esta Corte decidiu que o referido entendimento aplica-se mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvados os créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.
No caso, extrai-se dos documentos acostados aos autos que o autor da reclamação trabalhista ajuizou ação pretendendo ter seu crédito trabalhista adimplido pela empresa HNF Empreendimentos, Participações e Administração de Bens S/A (antigo Banco Mossoró), sendo o pedido julgado procedente pelo Juízo de Primeiro Grau.
Na execução do título judicial, a empresa ora reclamante - Pinhão Empreendimentos e Participações S.A., anteriormente denominada Hotel Frotanec Ltda., restou incluída no polo passivo da execução trabalhista, em razão do reconhecimento da existência de sucessão empresarial.
Por oportuno, transcrevo teor dessa decisão:

“Vistos, etc.
Trata-se de execução em desfavor da empresa HNF Empreendimentos Participações e Administração de Bens S A, antigo Banco Mossoró.
Após  anos  de  tentativas  frustradas  de  execução,  este  Juízo  tomou conhecimento  de  que  a  Divisão  de  Inteligência  deste  Regional  realizou  ampla investigação patrimonial em desfavor da executada, razão pela qual foi solicitada acópia dos relatórios da investigação, o que foi encaminhado no último dia 07/06/2021.
Ao  todo,  a  investigação  resultou  em  04  relatórios,  com  várias possibilidades de direcionamento da execução.Passo a transcrever a conclusão do relatório em comento:
‘CONCLUSÃO
Vistos, etc.
1. Natureza Jurídica da Sociedade Anônima e Responsabilização dos acionistas.
(...)
2. Sucessão de Grupos Empresariais
Tratando-se de uma sociedade anônima de capital fechado, amudança drástica de acionistas/diretores do Banco Mossoró ocorreu de forma análoga ao que se dá com a propriedade de uma sociedade limitada. Houve, portanto, nos termos do arts. 10 e 448 da CLT, uma sucessão trabalhista em que o grupo presidido pelo Sr. Francisco Ferreira Souto Filho alienou o banco ao grupo comandado pelo Sr. Márcio  Tidemann  Duarte.  Por  conseguinte,  não  há  dúvidas  de  que  os  direitos adquiridos  dos  empregados  e  contratos  de  trabalho  previamente  estabelecidos deveriam ser respeitados, cabendo ao grupo sucessor responder por todos os débitos trabalhistas dos empregados e ex-empregados da empresa sucedida.
O grupo sucessor, também conhecido por grupo Hudson, trata-se de um grupo familiar que opera conglomerado de empresas com atividades no mercado financeiro, imobiliário, de combustíveis e petróleo, agropecuário, hoteleiro etc. Algumas dessas empresas chegaram a ser acionistas do banco executado, tais como  Frontenac  SA Agropecuária e Participações;  Gruarte  SA  Agropecuária e Participações e Holdmil SA Agropecuária e Participações. Registre-se que todas têm, ou já tiveram, membros da família Duarte na posição de sócios  ou  acionistas,  em conformidade com análise dos respectivos contratos sociais.
(...)
Enfatize-se que é irrelevante o fato de que as pessoas constantes no relatório não tenham integrado  o  polo  passivo  desde  o  princípio, tampouco  necessário  se  faz  compor  o  título executivo,  visto  que,  pela  teoria  da desconsideração da personalidade jurídica, correto o redirecionamento da execução para  os  bens  pessoais  dos  sócios/acionistas, assim como  das  empresas  que  eles figuram no quadro societário. Ainda mais no caso sob análise, no qual as pessoas do grupo sucessor, em sua maioria, possuem o mesmo endereço residencial e têm o mesmo  sobrenome.  Aplica-se  ao  caso  a  teoria  da  desconsideração  inversa  da personalidade jurídica, por se tratar de hipótese de sócio que se tornou insolvente e que tem patrimônio incorporado a outra sociedade empresária, em prejuízo dos credores.
Logo, os atos expropriatórios devem adentrar ao patrimônio das empresas, com o objetivo de que estas respondam pela obrigação dos sócios. Constitui técnica que visa impedir que os devedores utilizem os entes jurídicos para, por meio da confusão patrimonial, burlar a lei, escondendo patrimônio.
(...)’.
Conforme se observa já no relatório inicial da investigação, as empresas integrantes do grupo econômico sucessor e as pessoas físicas relacionadas possuem vasto patrimônio capaz de quitar o presente feito.
É oportuno pontuar que a investigação realizada pela DINT se deu  em  face  da  existência  de  processo  piloto  no  qual  havia  diversos  processos habilitados, razão pela qual, na ocasião, foi necessário a realização de atos executórios com maior intensidade e quantidade, a fim de garantir todo o passivo.
No  caso  destes  autos,  trata-se  de  execução  única,  com  valor bem inferior ao passivo do processo piloto.
Dessa  forma,  visando  evitar  incidentes  desnecessários, objetivando ainda realizar as medidas menos gravosas ao grupo executado, entendo que  não  é  necessário,  neste  primeiro  momento,  a  inclusão  de  todos  os  possíveis responsáveis.
Analisando  o  processo  piloto  da  DINT,  0824300-59.1995.5.21.0001,  verifica-se  que,  uma  das  primeiras  e  mais  efetivas  medidas realizadas foi a penhora da sede do Hotel Frontenac: Prédio comercial localizado Av. Paulo Ribas s/n, lotes 32 e 33, Vila Inglesa, Bairro Capivari, Campos do Jordão-SP e ainda, quatro depósitos, totalizando uma área de 2.458,39m², avaliado, em 28/0/2014 por R$13.000.000,00 (treze milhões de reais).
Nesse  sentido,  utilizando-me  dos  relatórios  de  investigação patrimonial da Divisão de Inteligência como prova emprestada, sob os fundamentos expostos nos próprios relatórios (já transcritos nesta decisão), determino a inclusão no polo passivo da empresa sucessora HOTEL FRONTENAC LTDA, CNPJ 00.293.751/0001-43.
Expeça-se  carta  precatória  para  penhora  do  imóvel  acima referido. 
Concomitantemente, intime-se a empresa incluída da presente decisão para, querendo, manifestar-se. (eDOC 12, pp. 441-449; grifos nosso).

Em sequência, embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos de origem, em 24.10.2023, com fundamento na ordem de sobrestamento do Tema 1.232 da repercussão geral, constata-se que sobreveio decisão no sentido de determinar o prosseguimento da execução, fato que motivou a oposição de embargos, no qual se decidiu o  seguinte:

“Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  pelo  reclamado HOTEL FRONTENAC S/A, com fulcro nos artigos 897-A da CLT c/c 1.022 e segs. do CPC,aduzindo que houve contradição na(o) despacho/decisão embargada(o) (ID 88dcf47), nos termos expostos em sua peça.
(...)
I. JULGAMENTO. TEMA 1.232. REPERCUSSÃO GERAL.
Insurge-se  o  embargante  (ID  bf45163)  contra  a  sentença proferida por esse Juízo, alegando contradição, haja vista que a(o) decisão/despacho impugnado afirma que o julgamento do Recurso Extraordinário 1387795/MG (tema1232 de repercussão geral) foi julgado de forma definitiva, quando, em verdade, tal circunstância, não ocorreu. 
Com razão a embargante. 
Embora  tenha  havido  algumas  decisões  na  referida  ação,  o julgamento não foi finalizado, de forma, que, neste aspecto, merecem acolhimento os embargos.
II. INSTAURAÇÃO DE IDPJ
Insurge-se  o  embargante (ID  bf45163)  contra  a  sentença proferida por esse Juízo, alegando contradição, haja vista, ainda este Juízo entenda ser possível  aplicar  à  hipótese  dos  autos  o  julgamento  do  tema  1232  de  parte  dos ministros da Suprema Corte, deveria observar que a penhora de bem de empresa de mesmo grupo econômico deve estar precedida da instauração de IDPJ.
Analiso.
A circunstância evidenciada nesta ação apresenta distinção com aquela que está sendo julgada no Recurso Extraordinário 1387795/MG (tema 1232 de repercussão geral).
O processo em trâmite no Supremo Tribunal Federal trata da possibilidade ou não possibilidade de execução de empresa pertencente ao grupo econômico da executada principal.
Por todo o exposto no despacho de ID ea652b2, que transcreve em parte o relatório da Divisão de Inteligência deste Regional, a embargante não foi incluída  na  ação  por  fazer  parte  do  grupo  econômico  da  executada  principal.  Na verdade, ela integra o grupo econômico sucessor da executada principal. 
Assim, nesta reclamação, o que se discute é sucessão empresarial, matéria que é alcançada pelo julgamento em curso no STF e que não observa imprescindibilidade de instauração de IDPJ.
Ante o exposto, neste aspecto, rejeitam-se os embargos.
III. EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL
Insurge-se  o  embargante  (ID  bf45163)  contra  a  sentença proferida por esse Juízo, alegando nulidade, ao fundamento de que se subverteu a ordem processual, determinando-se a expropriação do imóvel objeto de penhora sem determinação de hasta pública.
Sem razão.Pelo que se observa do despacho de ID 88dcf47, o imóvel está penhorado.
O pedido de expropriação dirigido ao Juízo Deprecado se refere ao procedimento regular de execução trabalhista.
Caso haja vício no procedimento executório de expropriação, cabe a embargante apresentar suas manifestações perante aquele Juízo.
Não se verifica, pois, qualquer subversão de ordem processual.
Ante o exposto, neste ponto, rejeitam-se os embargos.
DISPOSITIVO
Ante  o  exposto,  CONHEÇO  e  ACOLHO  PARCIALMENTE  os presentes  embargos  opostos  por  HOTEL  FRONTENAC  S/A,  para,  sanando  o  vício, esclarecer que não houve o julgamento de forma definitiva do Recurso Extraordinário 1387795/MG (tema 1232 de repercussão geral) o que não impede o prosseguimento desta  execução  por  abranger  matéria  distinta  da  apreciada  na  ação  em  curso  no Supremo Tribunal Federal. 
Tudo conforme fundamentação que passa a ser parte integrante do dispositivo para todos os efeitos legais.” (Cf. em https://pje.trt21.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/ 0146900-22.1994.5.21.0011/1#3053ba4; grifos nosso)

Atualmente o feito encontra-se suspenso, por ordem da decisão por mim proferida nos autos da Rcl 72.928/RN, consoante informado pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mossoró.
Para melhor compreensão, transcrevo teor das informações encaminhadas:

“O Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região proferiu despacho solicitando a esta Unidade Judiciária, no prazo  de  08  dias,  o  encaminhamento  das  informações  requisitadas  no  OFÍCIO ELETRÔNICO 6621_2026 RCL 92269 Presidente do Tribunal Regional.
Nota-se  que  o  ofício  se  refere  à  despacho  proferido,  na Reclamação Constitucional nº 92.269, em trâmite no STF, pelo Exmo Sr Ministro Gilmar Mendes, requisitando  informações,  no  prazo  de  10  dias,  ao  Tribunal  Regional  do Trabalho da 21ª Região.
Compulsando-se  a  petição  inicial  da  mencionada  Reclamação Constitucional, verifica-se que a empresa  PINHÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (atual denominação de HOTEL FROTANEC LTDA) insurge-se, em essência, contra decisões proferidas nos autos dos embargos de terceiro nº 0000244-17.2022.5.21.0011, ainda que também apresente alegações relativas à ação principal nº 0146900-22.1994.5.21.0011.
Diante  disso,  e  com  o  objetivo  de  propiciar  o  mais  amplo esclarecimento  das  circunstâncias  fáticas  e  jurídicas  envolvidas,  passa  este  Juízo  a prestar informações quanto a ambos os feitos.
No processo nº 0146900-22.1994.5.21.0011, conforme Relatório de Investigação Patrimonial elaborado pela Divisão de Inteligência do Tribunal Regional do  Trabalho  da  21ª  Região, no âmbito do processo piloto nº 0824300-59.1995.5.21.0001, o que reunião todas as execuções do Tribunal em face de empresa HNF EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, constatou-se que a reclamada principal (HNF EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A), promoveu substancial  alteração  em  seu  quadro societário e diretivo, em dinâmica assemelhada à transferência de titularidade típica de sociedades limitadas.
Tal  circunstância  evidenciou  a  ocorrência  de  sucessão trabalhista, mediante a qual o grupo econômico originário, liderado pelo Sr. Francisco Ferreira  Souto  Filho,  transferiu  o  controle  da  empresa  ao  grupo  econômico subsequente, capitaneado pelo Sr. Márcio Tidemann Duarte, conhecido como Grupo Hudson, ao qual se imputou a responsabilidade pelos débitos trabalhistas da sucedida.
Ainda no referido processo, restou demonstrada a existência de confusão patrimonial entre os sócios e as empresas integrantes do Grupo Hudson, circunstância que autorizou a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a alcançar o patrimônio das pessoas jurídicas vinculadas ao grupo.
Nesse contexto, a empresa PINHÃO  EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., integrante do Grupo Hudson, foi regularmente incluída no polo passivo da execução, por decisão proferida em 05/04/2022.
Posteriormente, a referida empresa requereu a suspensão do feito com fundamento no Tema 1232 de repercussão geral, sobrevindo sentença, em 23/10/2024, que indeferiu o pedido, ao fundamento de distinção entre a hipótese dos autos — caracterizada por sucessão empresarial — e a matéria submetida ao referido tema.
Registre-se, contudo, que o processo se encontra atualmente suspenso desde 25/10/2024, em razão de decisão liminar proferida na Reclamação nº 72.928/RN, até ulterior pronunciamento do STF nos autos do RE-RG 1.387.795 (Tema1232).
No  que  se  refere  aos  embargos  de  terceiro  nº  0000244-17.2022.5.21.0011,  opostos  pela  empresa  PINHÃO  EMPREENDIMENTOS  E PARTICIPAÇÕES S.A. em 11/05/2022, houve sentença de extinção em 02/08/2022, ao fundamento de que a embargante não ostentava a condição de terceiro, por já integrar o polo passivo da ação principal desde 05/04/2022.
Tal  entendimento  foi  mantido  pela  Segunda  Turma  de Julgamento  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  21ª  Região,  conforme  acórdão proferido em 26/05/2023, no qual se assentou a regularidade da inclusão da referida empresa no polo passivo da execução principal e, portanto, ausência de caracterização de terceiro.
Atualmente, os embargos de terceiro encontram-se pendentes de apreciação de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista.
Diante de todo o exposto e em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica (art. 5º, LV, da CF), mostra-se imprescindível  a  ciência  da  parte  autora  acerca  da  existência  da  Reclamação Constitucional nº 92.269, em trâmite no STF, a fim de que possa adotar as providências que entender cabíveis.
Ante o exposto, com a publicação do presente despacho, fica o(a) reclamante ciente da tramitação da Reclamação Constitucional nº 92.269, em curso perante o Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 19, ID: 0c0e3994).

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se alega afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1232 da repercussão geral.
Ora, repiso que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
No caso, verifica-se que a empresa reclamante foi incluída em processo de execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento ou que tenha ocorrido a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Tal procedimento destoa do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.232, o qual exige, para o redirecionamento da execução, a observância estrita dos procedimentos previstos no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC, com indicação concreta dos elementos que justifiquem a medida, justamente para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes eventualmente atingidas e tão somente nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica.
Portanto, verifica-se que a extensão da responsabilidade da empresa Pinhão Empreendimentos e Participações S.A., de modo genérico e sem observância do devido processo legal, para incluí-la em execução em que sequer foi parte durante a fase cognitiva e sem a devida instauração prévia do incidente pertinente, afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da repercussão geral.
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO NO POLO PASSIVO DA FASE DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 91.402 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.04.2026);

“Direito do trabalho. Referendo na reclamação. Execução trabalhista. Grupo econômico. Inclusão de empresa não participante da fase de conhecimento. Desrespeito ao devido processo legal. Tema 1.232 de repercussão geral. Suspensão de atos executórios. Liminar parcialmente deferida. I. Caso em exame 1. Reclamação contra decisão que incluiu empresa em Regime Especial de Execução Forçada (REEF) e determinou a expropriação de seus bens, ao fundamento de integrar grupo econômico, sem que a empresa tenha participado da fase de conhecimento de todos os processos individuais reunidos. 2. A reclamante sustenta ofensa ao entendimento consolidado no tema 1.232 da repercussão geral, que exige a participação na fase de conhecimento ou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução. 3. O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, argumentando que a inclusão se deu com base em sentença transitada em julgado de um processo individual em que houve reconhecimento de grupo econômico e citação válida, e que a ausência de contestação naquele processo implicaria preclusão para as demais execuções reunidas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se afronta o entendimento firmado no tema 1.232 da repercussão geral a inclusão de uma empresa em Regime Especial de Execução Forçada (REEF), com consequente expropriação de bens sem sua participação na fase de conhecimento em todos os processos individuais reunidos e sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir 5. A concessão de medida liminar em reclamação é excepcional e exige a configuração de fundamento relevante e perigo na demora. 6. A inclusão da reclamante nas execuções reunidas, com expropriação de seus bens, sem sua participação na fase de conhecimento e sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apa